Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. CPC 485, VI.
Ante a possibilidade de diligências nos endereços encontrados nas pesquisas efetuadas pelo Juízo, que podem viabilizar a localização e apreensão do veículo, não cabe cogitar de carência de interesse processual.